Tribunal: TJDFT
Processo: 0018506-69.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018506-69.2016.8.07.0009 RECORRENTE: LUCAS DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DESCLASSIFICAÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. HOMICÍDIO CULPOSO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 129, §§ 3o e 4o, do Código Penal, depois de matar o próprio pai com uma faca. Todavia, o Plenário do Tribunal do Júri desclassificou o crime doloso contra a vida, operando a chamada desclassificação própria, situação em que ao Juiz Presidente competirá decidir monocraticamente a causa, dando a devida classificação ao fato, independentemente das teses defensivas antes apresentadas. 3. Correta a condenação por homicídio culposo, uma vez provado que o réu feriu o pai com uma faca, ao cabo de acerba discussão, quando o mesmo investiu na sua direção e acabou ferido, mesmo ele permanecendo imóvel, evidenciando a omissão do dever de cuidado objetivo, quiçá imprudência, e não o animus laedendi, ou seja, o dolo de lesionar. 4. Considerando que a pena mínima do homicídio culposo, um ano de detenção, devem os autos voltar ao Juízo do primeiro grau de jurisdição, possibilitando ao Ministério Público a oferta de suspensão condicional do processo. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída ao artigo 121, §5o, do Código Penal, no sentido de que é direito subjetivo do réu de homicídio culposo a concessão de perdão judicial quando se tratar de vítima ascendente ou descendente. Aponta como paradigma julgado proferido por este TJDFT, mediante a mera transcrição da respectiva ementa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissenso interpretativo por 2 (dois) fundamentos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1755766/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/3/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015